Tribunal: TJES
Processo: 5003129-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003129-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BETINI DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003129-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: BETINI DISTRIBUIDORA LTDA. EPP E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S.A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BETINI DISTRIBUIDORA LTDA. EPP E OUTROS em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Castelo (id 810943). que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes.

Em suas razões recursais, aduzem os Agravantes, em síntese, (a) que a concessão da gratuidade de justiça independe de produção de prova pelo beneficiário, bastando a afirmação de hipossuficiência; (b) que a pessoa jurídica e as pessoas físicas agravantes encontra-se em dificuldade financeira, o que lhe assegura o direito ao benefício.

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
conforme “id 867605”.

Conquanto devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões nos autos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003129-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: BETINI DISTRIBUIDORA LTDA. EPP E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S.A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, volta-se o recurso contra a decisão de fls. 21/22 (por cópia), que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelos Agravantes nos autos dos “embargos à execução” nº. 0001701-85.2019.8.08.0016, opostos em face do Agravado e determinou o recolhimento das custas processuais.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Nesta senda, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ademais, embora seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98,
caput,
do Código de Processo Civil), o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual não basta, para tal parte, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, mas impõe-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Neste passo, aquela Colenda Corte Superior editou a
Súmula nº. 481
, cujo teor preceitua que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
"

In casu
, observa-se dos autos que o MM. Juiz de Direito
a quo,
ao analisar o feito, identificou elementos suficientes a infirmar a declaração de hipossuficiência prestada pelos Agravantes, ressaltando, sobretudo, o fato de litigarem as partes em litisconsórcio ativo, o que permitiria o rateio das despesas processuais, minimizando o impacto econômico do pagamento.

De outro lado, a partir do exame das peças carreadas ao presente instrumento recursal, observa-se que os Agravados não lograram apresentar documentos hábeis a infirmar o teor do
decisum
impugnado e comprovar a alegada hipossuficiência econômica alegada.

Em relação à Agravante BETINI DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, não foram apresentadas provas hábeis a permitir a análise de sua capacidade econômica. Os documentos juntados aos autos (id 810951, 810952, 810953, 810954 e 810956), emanados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, referem-se a pessoas jurídicas diversas (D.G Betini Eireli; Betini Móveis e Eletrodomésticos Eireli), não retratando a realidade financeira da Agravante.

O mesmo pode se dizer em relação aos demais Agravantes DELCIMAR BETINI e SUELEN GUIMARAES BETINI.

O único documento apresentado, além dos antes referidos, consiste em extrato descritivo do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, dando ciência da existência de débitos existentes em nome do Agravante DELCIMAR BETINI.

Entretanto, tal documento, isoladamente considerado, não é suficiente para infirmar a conclusão da decisão agravada, pois a mera comprovação da existência de dívidas em nome da parte não é suficiente para levar à presunção acerca de sua capacidade econômica.

Caberia aos Agravantes apresentarem outros documentos, tais como extratos bancários, declaração de imposto de renda, etc, no intuito de comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ônus probatório que lhes incumbe, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0002076-96.2019.8.08.0045, do qual foi Relator o Exm. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DE BENS. VALORES INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

5. Os agravantes não atenderam ao comando judicial, especialmente porque não colacionaram provas acerca das suas respectivas rendas, tão somente documentos que indicam situação de inadimplência em cadastro de proteção ao crédito o que, por si só, não tem o condão de demonstrar hipossuficiência financeira, sobretudo quando existente conjunto de bens de valores consideráveis.

6. Soma-se a isso, a conduta desidiosa dos agravantes que no presente recurso não juntaram quaisquer outras provas acerca da impossibilidade de arcar com os custos do processo, como declaração de imposto de renda, extrato de conta, dentre outros, ao contrário, limitaram-se as suas meras alegações.

(...)”

À luz de tais considerações, considerando que os Agravantes não lograram infirmar a decisão agravada mediante a comprovação da hipossuficiência alegada, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003129-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: BETINI DISTRIBUIDORA LTDA EPP E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S.A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
mbora seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser
beneficiária
da
gratuidade de justiça
(art. 98, caput, do Código de Processo Civil)
, não basta,
neste caso,
a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício,
impondo
-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes BETINI DISTRIBUIDORA LTDA EPP E OUTROS e Agravado BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES S.A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.